Tribunal: TRF3
Processo: 5000444-84.2023.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
424/1327)

5000444-84.2023.4.03.6122

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000444-84.2023.4.03.6122

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GINEVRO - SP464271-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE QUESTÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação previdenciária ajuizada contra o INSS, na qual a parte autora pleiteia a revisão de aposentadoria especial. O autor sustenta que tentou formular requerimento administrativo por meio do sistema “Meu INSS”, mas não conseguiu concluir o protocolo em razão de falha do sistema, defendendo a relativização da exigência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo para revisão de aposentadoria especial, fundada no reconhecimento de atividade especial ainda não apreciada pelo INSS, afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão ou revisão de benefício previdenciário depende, como regra, de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral).

A exigência de requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa, mas pressupõe a prévia submissão da pretensão à Administração para caracterização da pretensão resistida.

A dispensa do requerimento administrativo é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como quando houver entendimento administrativo notoriamente contrário ou quando se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido que não dependa de análise de matéria fática nova.

O pedido revisional baseado no reconhecimento da especialidade de atividades laborais exige apreciação de circunstâncias fáticas e análise de documentos técnicos, o que demanda prévia avaliação administrativa.

A ausência de requerimento administrativo válido impede a configuração de interesse processual, pois inexiste pretensão resistida pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000444-84.2023.4.03.6122

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GINEVRO - SP464271-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria especial.

A r. sentença (ID 279381458) julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Assim, rejeito a emenda à petição inicial e, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c inciso I, do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sem honorários, em vista da ausência de citação do réu.

Custas pelo autor, beneficiário da gratuidade da justiça.”

Apelação da parte autora (ID 340059403), em que sustenta que tentou realizar o protocolo do pedido junto ao INSS por meio do sistema “Meu INSS”, mas não conseguiu concluir o requerimento em razão de falha do próprio sistema, que informava inexistência de unidade disponível para o atendimento. Defende, assim, que a impossibilidade de protocolização não pode prejudicar o segurado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como que o prévio requerimento administrativo deve ser relativizado, conforme entendimento jurisprudencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

É sabido que para postular em juízo é necessário interesse de agir e legitimidade (art. 17 do CPC). A ausência de interesse processual, bem como a sua perda superveniente durante o trâmite do feito, deve ser conhecida de ofício (art. 337, XI, §5o, CPC), em qualquer tempo e grau de jurisdição antes do trânsito em julgado, devendo o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito em tal ocasião (art. 485, VI, c/c §3o, CPC).

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência de requerimento administrativo prévio no âmbito previdenciário em sede de repercussão geral: STF, Tribunal Pleno, RE 631240, j. em 03/09/2014, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Nos termos da jurisprudência vinculante, dispensa-se o requerimento administrativo nas demandas ajuizadas a partir de 04.09.2014 nas hipóteses de: (a) notório posicionamento contrário da Administração; e (b) revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício precedente.

Acrescento o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 660, em que julgou o tema relativo ao ajuizamento de ação previdenciária, assentando a necessidade de prévio requerimento administrativo:

“(...) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo", conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas "as situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)” (STJ, REsp 1369834/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publicado em 02/12/2014).

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência, conforme o seguinte precedente:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária em que o autor pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos de 01/09/1984 a 06/05/1985, 01/07/1986 a 19/11/1986, 01/12/1986 a 20/01/1992, 03/05/1993 a 06/08/1996 e 16/03/1998 a 27/10/2017, com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria especial requerida em 27/10/2017 (NB 185.300.409-7). O pedido administrativo formulado junto ao INSS, entretanto, limitou-se à aposentadoria por tempo de contribuição, sem qualquer requerimento ou documentação atinente ao reconhecimento da especialidade das atividades desempenhadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo específico e devidamente instruído com provas do labor especial afasta o interesse de agir, impedindo o prosseguimento da ação judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), firmou a tese de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, cuja ausência implica inexistência de interesse de agir, ressalvadas hipóteses excepcionais e fixadas regras de transição para ações ajuizadas até 03/09/2014.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.369.834/MG (recurso repetitivo), confirmou o entendimento do STF, reconhecendo a necessidade de prévio requerimento administrativo instruído com elementos que permitam a análise do pedido pela Autarquia Previdenciária.

O simples protocolo de requerimento genérico, desacompanhado de documentos comprobatórios da especialidade, não satisfaz a exigência jurisprudencial, configurando requerimento meramente “pro forma” e não demonstrando resistência da Administração.

O autor apresentou documentos que embasariam o reconhecimento do labor especial (PPP e laudo pericial trabalhista) apenas após o indeferimento administrativo, o que impede o exame judicial direto da matéria sem prévia apreciação pelo INSS, conforme reforçado pela recente deliberação do STJ sobre o Tema 1124, que limita a análise judicial dos efeitos financeiros apenas após superada a ausência de interesse de agir.

Diante da inexistência de requerimento administrativo válido e da ausência de pretensão resistida, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo devidamente instruído, cuja ausência configura falta de interesse de agir.

O pedido formulado de forma genérica ou desprovido de documentos comprobatórios não caracteriza resistência da Administração e não autoriza o ajuizamento da ação judicial.

A ausência de análise administrativa de períodos especiais impede o reconhecimento judicial da especialidade sem prévia apreciação pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014; STJ, REsp no 1.369.834/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 24.09.2014, DJe 01.12.2014; TRF3, ApCiv no 5049664-31.2021.4.03.9999, 9a Turma, j. 25.08.2021"(TRF-3, 8a Turma, ApCiv 5012154-88.2018.4.03.6183, j. 16/12/2025, Intimação via sistema: 19/12/2025, Rel. Des. Fed. LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, grifei).

Esse entendimento encontra amparo em precedentes do TRF3, no sentido da exigência de requerimento administrativo prévio, conforme os seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 03.09.14. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . NECESSIDADE.

1. Tendo a parte autora ajuizado a ação em 21.09.16, a ela não se aplicam as regras de transição fixadas no julgamento do RE no 631240, destinadas às ações ajuizadas até 03.09.14.

2. Estabelece o item 2 do RE 631240: "A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.".

3. Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha formulado o necessário prévio requerimento administrativo para o benefício que quer ver reconhecido na presente ação, qual seja, aposentadoria por tempo de contribuição.

4. Ausente um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de ser extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV, do CPC, arcando a autoria com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada."(TRF-3, 10a Turma, ApCiv 0042102-95.2017.4.03.9999, j. 30/04/2020, Intimação via sistema: 07/05/2020, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, grifei).

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Ação objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição, concedida administrativamente, em aposentadoria por idade, com recálculo do salário de benefício mediante a soma de todos os salários de contribuição dos vínculos empregatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por idade pode ser formulada diretamente em juízo, sem prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Reconheceu-se a necessidade de prévio requerimento administrativo, pois o STF, no Tema 350 (RE 631240), estabeleceu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado. Por não se tratar de mero pedido de revisão de benefício já concedido em seus caracteres intrínsecos, sem demandar a apreciação de matéria fática, mas sim de concessão de novo benefício, em que a análise de material fático-probatório lhe é inerente, a pretensão não pode ser formulada diretamente em juízo, tolhendo o Estado-administração de conhecer da matéria por primeiro.

4. Restou configurada a ausência de interesse processual, uma vez que a matéria controvertida ainda não foi submetida à apreciação administrativa, por inércia da própria autora, que desistiu do único requerimento administrativo formulado em 05/09/2016. A desistência inoportuna e o indeferimento forçado de requerimentos administrativos não podem, sob pena de artificializar e maximizar eventuais atrasados em condenação judicial, tornar o Poder Judiciário num órgão apto a primeiras análises vindicadas pelos segurados e beneficiários, no interesse dos serviços previdenciários do Estado brasileiro, pois a ele cabe apenas atuar onde houver conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: RE 631240.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014."(TRF-3, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ApCiv 5002110-71.2019.4.03.9999, j. 24/11/2025, Intimação via sistema: 28/11/2025, Rel. Des. Fed. BRUNO CEZAR DA CUNHA TEIXEIRA, grifei).

Logo, a inexistência de prévio requerimento administrativo junto ao INSS evidencia a ausência de interesse processual, diante da falta de pretensão resistida, o que obsta a análise do mérito.

No caso dos autos, constata-se que o autor procurou justificar, nos autos, a ausência de prévio requerimento administrativo alegando limitações do sistema do INSS.

Entretanto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado para comprovar a especialidade da atividade foi emitido apenas em 23/05/2023 (id. 288757399), enquanto a ação foi ajuizada em 25/05/2023, circunstância que revela não ter havido diligências suficientes na esfera administrativa para o atendimento da condição da ação fixada em precedente de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG).

De todo modo, cumpre reiterar que, conforme assentado pelo STF no Tema 350, a formulação de prévio requerimento administrativo pode ser dispensada nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, exceto quando a pretensão depender da apreciação de questão fática ainda não submetida à Administração.

No caso em exame, o pedido de revisão formulado pelo autor, fundamentado no reconhecimento da natureza especial das atividades por ele exercidas, envolve análise de circunstâncias fáticas que não foram previamente submetidas à apreciação da Administração. Em razão disso, mostra-se necessária a formulação de requerimento administrativo prévio para o exame do pleito revisional.

Assim, não merece reparos a r. sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE QUESTÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação previdenciária ajuizada contra o INSS, na qual a parte autora pleiteia a revisão de aposentadoria especial. O autor sustenta que tentou formular requerimento administrativo por meio do sistema “Meu INSS”, mas não conseguiu concluir o protocolo em razão de falha do sistema, defendendo a relativização da exigência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo para revisão de aposentadoria especial, fundada no reconhecimento de atividade especial ainda não apreciada pelo INSS, afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão ou revisão de benefício previdenciário depende, como regra, de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral).

A exigência de requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa, mas pressupõe a prévia submissão da pretensão à Administração para caracterização da pretensão resistida.

A dispensa do requerimento administrativo é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como quando houver entendimento administrativo notoriamente contrário ou quando se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido que não dependa de análise de matéria fática nova.

O pedido revisional baseado no reconhecimento da especialidade de atividades laborais exige apreciação de circunstâncias fáticas e análise de documentos técnicos, o que demanda prévia avaliação administrativa.

A ausência de requerimento administrativo válido impede a configuração de interesse processual, pois inexiste pretensão resistida pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão